Tribunal: TJMT
Processo: 1009176-94.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009176-94.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA PROLO PEDRINI - CPF: 820.278.891-91 (EMBARGANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento
a apelação
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
negou provimento a apelação.

Embargos de
d
eclaração opostos contra acórdão

que

negou provimento
a a
pelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os
e
mbargos de
t
erceiro, reconhecendo a validade da averbação premonitória sobre os imóveis registrados nas matrículas n. 40.851, 40.942 e 40.943.

A embargante sustenta

que o acórdão
foi contraditório ao manter
a averbação premonitória sobre a integralidade de imóvel cuja copropriedade pertence a terceiro estranho à execução, tratando a ausência de ordem judicial como "formalismo excessivo", violando o direito de propriedade.

Afirma que houve erro material pois
partiu de premissas equivocadas ao afastar os precedentes citados (processos nº 1009627-22.2023.8.11.0002 e 1026594-79.2022.8.11.0002).

Alega que os casos não tramitaram na Justiça do Trabalho, mas na Justiça Estadual (Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande), e que não houve mero "reconhecimento do pedido" pelos bancos naqueles autos, mas sim julgamento de mérito reconhecendo a ilegalidade da averbação premonitória contra terceiros.

Aponta omissão, requerendo manifestação expressa
sobre os
arts
. 5º, XXII, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da CF;
arts
. 215, 1.227 e 1.245 do CC; e
arts
. 489, 789, 790, 799, IX, 828 e 1.025 do CPC.

Em contrarrazões (ID 351809898), o Banco Santander (Brasil) S.A. rechaça os argumentos, afirmando tratar-se de mero inconformismo. Aduz que não há contradição, pois restou
provado que o bem comunica com o patrimônio do devedor. Afirma que o erro material apontado é irrelevante, pois os precedentes citados não possuem similitude fática com o presente caso, em que o banco apresentou resistência e provas robustas (matrícula do imóvel). Pede a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aduz que o acórdão foi contraditório ao manter a averbação premonitória sobre imóvel de terceiro estranho à lide sem prévia ordem judicial.

A contradição que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é aquela de natureza interna, ou seja, quando há incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a parte dispositiva do próprio julgado, o que não ocorreu.

O acórdão foi claro e cristalino ao afastar a premissa de que a embargante seria uma "terceira" cujo patrimônio é incomunicável.
F
undamentou-se em prova documental (certidões de matrícula) que demonstram que os imóveis foram adquiridos de forma onerosa (compra e venda no valor de R$ 91.499,05) da Construtora Itapu Ltda, em 2011, época em que a embargante era casada pelo regime da comunhão parcial de bens com o executado.

Assim, por força dos
arts
. 1.658 e 1.660, I, do Código Civil, a fração ideal da embargante no imóvel integra a comunhão, comunicando-se com o patrimônio do devedor originário.

Logo, não há contradição em manter a averbação premonitória, pois o acórdão não chancelou a constrição de bem exclusivo de terceiro, mas sim de bem comunicável com o patrimônio do executado.

Quanto à
análise dos
p
recedentes
, constou no aresto que os processos
ns
.
1009627-22.2023.8.11.0002 e 1026594-79.2022.8.11.0002
tramitaram na
Justiça do Trabalho
e seriam inaplicáveis a este caso, pois naqueles houve reconhecimento expresso do pedido pela parte contrária.

N
ão há equ
í
voco quanto à conclusão, pois
ambas as demandas
foram julgad
a
s
com base n
o reconhecimento do pedido pelos réus, sem adentrar no mérito da questão sobre a propriedade do imóvel
constrito
.

Por
outro lado, de fato há erro material na decisão recorrida, pois
os feitos não tramitaram na Justiça do Trabalho, mas sim na Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande
, o que, no entanto, não altera
o resultado do julgamento
.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo daembargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026